Tribunal: TJSP
Processo: 2000190-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão de reforma da decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça – Cabimento parcial – Hipótese em que é necessário oportunizar ao recorrente a apresentação de novos documentos que possam comprovar os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça postulada – Violação ao art. 99, §2o, do CPC – Decisão recorrida anulada -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão de reforma da decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça – Cabimento parcial – Hipótese em que é necessário oportunizar ao recorrente a apresentação de novos documentos que possam comprovar os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça postulada – Violação ao art. 99, §2o, do CPC – Decisão recorrida anulada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.